Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721556-41.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDSON CONRADO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de homicídio qualificado: emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade. Cerceamento de defesa. Pronúncia. 1 – Se a defesa e a acusação tiveram acesso às imagens captadas por câmeras de segurança próximas ao local dos fatos, relacionadas em relatório policial e mencionadas pelas testemunhas, não prospera a tese de cerceamento de defesa ao fundamento de falta de acesso a essa prova. 2 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia. 3 - Eventual dúvida quanto à autoria ou participação do agente, bem como às qualificadoras, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão. 4 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da sentença de pronúncia por ser fundamentada em prova não juntada aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “Se a defesa e a acusação tiveram acesso às imagens captadas por câmeras de segurança próximas ao local dos fatos, relacionadas em relatório policial e mencionadas pelas testemunhas, não prospera a tese de cerceamento de defesa ao fundamento de falta de acesso a essa prova.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010